Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B, INCISOS I E V, DO CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, SEM REGISTRO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. TEMA 1.003 DO STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Embora a mera variação jurisprudencial não dê ensejo à revisão criminal, o excelso Supremo Tribunal Federal já assentou sua admissão excepcional em casos de declaração de inconstitucionalidade, mesmo que no controle incidental.
2. O STF firmou, em repercussão geral, a tese do Tema 1.003: “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar produto sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para estas situações específicas, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
3. O colendo STJ, em pronunciamentos mais recentes, tem se posicionado no sentido de que a repristinação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal deve abarcar todos os incisos do § 1o-B do mesmo dispositivo, porquanto, i) em se tratando o artigo 273, § 1o-B de um tipo penal misto alternativo, entende-se que as ações enumeradas nos incisos não podem ser “cindidas” umas das outras, mas constituem crime único; ii) a gravidade das condutas é semelhante. Precedentes.
4. Assim, cabível a repristinação da pena originária para todos os incisos do § 1o-B do artigo 273 do Código Penal (1 a 3 aos de reclusão e multa).
5. Revisão criminal julgada procedente para redimensionar a pena do requerente conforme preceito secundário original.